Tribunal: TJDFT
Processo: 0701824-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701824-10.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARGARIDA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA MARGARIDA DA SILVA, em face da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar que o Distrito Federal promova a imediata inclusão da agravante na CRIH, caso ainda não esteja incluída, bem como providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar CRIH da Secretaria de Saúde, a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em hospital público, devendo a ordem de internação em leitos seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada (ID 62131226, p. 20/21). A agravante argumenta que conta com 76 anos de idade e encontra-se internada na sala vermelha do Hospital Regional de Ceilândia, em estado grave e com risco de óbito, necessitando de transferência imediata para unidade de terapia intensiva para manutenção de sua vida. Pugnou, em sede de antecipação da tutela recursal, que seja determinado ao DISTRITO FEDERAL e à Central de Regulação de Internação Hospitalar (CERIH) que promovam, imediatamente, a inserção da paciente no sistema de regulação do DF e a imediata internação da agravante em leito de UTI que atenda às suas necessidades, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento (transferência, cirurgia, medicamentos, exames, apartamento, enfermaria, etc.) às expensas do Réu, até pela recuperação da paciente. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. Da análise dos autos, verifico que a parte agravante demonstrou a alegada urgência da necessidade de sua internação em UTI, conforme apontado no relatório médico (ID 62131226, p. 11/13). Em que pese a r. decisão de primeira instância dispor, em suas razões, que a internação da agravante deve seguir critérios técnicos adotados pela Central de Regulação de Internação Hospitalar, verifico que o caso é de extrema urgência, sobretudo em razão do claro risco de vida apontado no relatório citado, onde consta que a paciente encontra-se em leito de sala vermelha, em grave estado geral, podendo piorar a qualquer momento. A decisão judicial referida foi proferida no dia 26/07/2024, com a atribuição de força de mandado para intimação da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH). Não há resposta do órgão até o momento, não sendo possível a análise quanto à inclusão e a situação da autora em relação à sua classificação junto à Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH). Contudo, ante a situação descrita nos autos e detalhada no relatório médico apresentado, resta provada a probabilidade do direito e o extremo risco de dano. Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico. Diante do grave risco iminente, o direito à vida deve prevalecer, de modo que não há tempo hábil para que a paciente aguarde na fila do sistema de regulação, cabendo ao Estado, em caso de impossibilidade de remoção para UTI em hospital público, proceder o encaminhamento desta à rede particular contratada ou não contratada. Pelo exposto, reformo a decisão agravada e, com base no respectivo laudo de evolução médica que indica o caráter urgente da internação, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida para determinar que o DISTRITO FEDERAL promova a internação da agravante NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, em leito de Unidade de Terapia Intensiva de qualquer hospital da rede pública ou particular, no último caso às expensas do Poder Público, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, em razão da probabilidade do direito e ao perigo de dano à vida da recorrente, sob pena de fixação de multa diária por descumprimento da decisão. Intime-se o agravado (DISTRITO FEDERAL), para que se manifeste, nos termos do art. 183 do CPC. Intimem-se, ainda, o Diretor do Hospital Regional de Ceilândia, onde a agravante se encontra internada, e o Núcleo de Judicialização da SES-DF, por meio de oficial de justiça plantonista. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora